Tribunal: STF
Processo: RE 1600875
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando a adoção de medidas administrativas, técnicas e estruturais voltadas à prevenção e combate a incêndio e pânico em escolas estaduais localizadas nos municípios de Itabira, Santa Maria de Itabira e Itambé do Mato Dentro. As determinações judiciais incluíram elaboração de projetos, execução de obras, capacitação de brigadistas, obtenção de AVCB e fixação de prazos sob pena de multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigações administrativas ao Estado configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (ii) determinar se a alegação de reserva do possível pode justificar a omissão estatal no cumprimento de normas de segurança em unidades escolares. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A atuação do Poder Judiciário é legítima quando visa coibir omissão estatal que comprometa a efetividade de direitos fundamentais, como o direito à educação e à segurança em ambiente escolar, não configurando afronta à separação dos poderes quando respeitados os limites da atuação jurisdicional. 
A invocação genérica da cláusula da reserva do possível não exime o Estado do cumprimento de suas obrigações constitucionais, devendo ser demonstrada, de forma concreta, a absoluta impossibilidade de cumprimento das determinações judiciais.
A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 684612 – Tema 698), ao fixar diretrizes gerais e prazos razoáveis para a implementação de medidas essenciais, sem imiscuir-se indevidamente na discricionariedade administrativa.
A ausência de medidas eficazes por parte do Estado, mesmo após tentativas extrajudiciais de solução, demonstra inércia que coloca em risco a integridade física da comunidade escolar, legitimando a imposição de obrigação de fazer cominatória. 
A manutenção da multa coercitiva é medida adequada para compelir o cumprimento de obrigação relacionada a direito fundamental, conforme entendimento consolidado do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente em matéria de segurança em instituições públicas de ensino. 
A cláusula da reserva do possível somente pode ser invocada quando objetivamente demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação estatal. 
A imposição judicial de medidas estruturais em escolas públicas não viola a separação dos poderes quando define finalidades a serem atingidas, respeitando a discricionariedade administrativa quanto aos meios. 
A cominação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigações essenciais é legítima quando voltada à tutela de direitos fundamentais.” (e-doc. 67)

Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 2º da Constituição Federal e inobservância da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral. 
Alega que, “o acórdão recorrido, ao determinar ao ente estadual a realização de medidas pontuais, de reforma na unidade de ensino, da forma e no prazo estipulado pelo Ministério Público, sob pena de multa coercitiva, viola o princípio da separação de poderes na interpretação dada pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698”.
Argumenta que a “repercussão do provimento judicial, que obriga o ente estadual a atuar fora sem planejamento adequado, compromete o gasto público na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos em prazo arbitrariamente estipulado para atender a determinação judicial específica, o que implica na realocação de recursos, que seriam destinados ao atendimento de outras demandas prioritárias”.
Defende que "[a] falta de atendimento de sistema de combate e prevenção a incêndio em uma dada escola (situação que está sendo corrigida dentro do planejamento da Secretaria de Estado de Educação) não pode representar uma violação grave aos direitos dos cidadãos, a ponto de legitimar a intervenção do Poder Judiciário para fixar critérios arbitrários para a solução do problema identificado". 
Submetido o apelo extremo ao Primeiro Vice-Presidente do TJMG, foi determinado o regresso dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando a tese firmada no julgamento do Tema nº 698 da repercussão geral (e-doc. 73).
Em seguida, a  19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu juízo de retratação negativo, nos termos de acórdão assim ementado:

"DIREITO  CONSTITUCIONAL   E  ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO  CÍVEL. POLÍTICAS  PÚBLICAS. SEGURANÇA  CONTRA  INCÊNDIO E PÂNICO EM ESCOLAS ESTADUAIS . INTERVENÇÃO DO  JUDICIÁRIO. TEMA 698/STF . JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO . 
I . CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em acão civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando ao ente estadual a adoção de medidas concretas e progressivas para garantir a segurança contra incêndio e pânico nas escolas estaduais de Itabira, Santa Maria de Itabira e Itambé do mato Dentro. As obrigações incluem a realização de licitações, elaboração e execução de projetos, obtenção de licenciamento  e certificados (PSCIP e AVCB), além da capacitação de brigadistas. Em sede de juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, a 19 ª Câmara Cível reexamina o acórdão anterior que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença, à luz da tese fixada no Tema 698 do STF (RE 684.612/ RJ ) . 
I I . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido viola os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral, especialmente quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e à compatibilidade das determinações judiciais com o princípio das separação dos poderes.
I I I . RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698, firmou tese no sentido de que é legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais em casos de omissão ou prestação deficiente por parte da Administração Pública, desde que respeitados parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e deferência institucional.
As medidas impostas ao ente estadual não representam ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas sim a fixação de obrigações vinculadas ao cumprimento de normas legais relativas à segurança das edificações escolares, constituindo etapa necessária para a salvaguarda do direito fundamental à educação em ambiente seguro.
As determinações judiciais consistem em um plano progressivo e detalhado, com prazos e objetivos definidos, compatível com a diretriz estabelecida no Tema 698, segundo a qual a atuação judicial deve indicar as finalidades a serem alcançadas e admitir a definição dos meios pela Administração, não havendo imposição arbitrária de providências desconectadas da realidade institucional.
O precedente do Tema 220 do STF reforça a possibilidade de imposição de obrigações de fazer à Administração para garantir direitos fundamentais, inclusive mediante execução de obras, quando demonstrada a necessidade de proteção à dignidade humana e integridade física dos cidadãos.
A ausência de retratação se justifica diante da constatação de que o acórdão anterior está em consonância com a jurisprudência constitucional sobre controle judicial de políticas públicas em matéria de direitos sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação não acolhido.
Tese de julgamento:
É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas administrativas quando evidenciada a omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral.

A determinação judicial de elaboração e execução de medidas para garantir a segurança contra incêndio e pânico nas escolas públicas estaduais não configura violação ao princípio da separação dos poderes.
A imposição de prazos e etapas para a concretização de direitos sociais é compatível com a jurisprudência do STF quando houver omissão ou deficiência grave da Administração Pública." (e-doc. 78)

Admitido o apelo extremo (e-doc. 96), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação. 
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão atacado encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.567.224/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.545.660/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/08/2025 - grifei).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No presente caso, o Tribunal de origem, manteve a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para “que [o Estado de Minas Gerais] cumpra a obrigação de fazer consistente em obter, nos prazos [...] indicados e para cada unidade escolar estatal situada nos mencionados municípios, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), bem como a realizar dos reparos e (re)adequações necessários e exigidos pelo órgão competente para que as escolas tenham efetiva segurança contra incêndio e pânico das edificações e espaços destinados ao uso coletivo”.
O voto condutor do acórdão atacado adotou a seguinte fundamentação:

“Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente estadual a adoção de providências voltadas à instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas escolas estaduais localizadas nos municípios de Itabira, Santa Maria de Itabira e Itambé do Mato Dentro, incluindo elaboração de projetos, realização de obras, capacitação de brigadistas e emissão de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), tudo nos prazos fixados judicialmente, sob pena de multa mensal.
[...]
Após analisar os autos e a matéria nele ventilada, entendo que a sentença não merece reparos. 
Com efeito, é certo que, em algumas hipóteses, pode o Poder Judiciário controlar a implementação de políticas públicas, sem que isso constitua ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
Essa atuação jurisdicional tem lugar normalmente quando, por omissão estatal, há ofensa a algum direito constitucional fundamental. 
Na atualidade, portanto, resta indiscutível, que a doutrina e jurisprudência têm realizado uma releitura do posicionamento tradicional de que não cabe ao Poder Judiciário realizar qualquer tipo de interferência em políticas públicas, especialmente em face do princípio da separação dos poderes. 
Em verdade, já houve a superação do Princípio da Legalidade stricto sensu, que determinava à Administração Pública agir única e exclusivamente segundo os parâmetros legais e impedia a apreciação do Judiciário dessas condutas, para dar origem ao denominado Princípio da Juridicidade.
[...]
Feitas essas considerações e voltando ao caso em exame, não há dúvida de que o Estado de Minas Gerais, a quem cumpre o dever de prestar serviços do ensino fundamental de 6 anos em diante até o ensino médio, deve fazê-lo em ambiente adequado e seguro. Esse dever decorre diretamente da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da legislação federal e estadual específica. 
O artigo 227 da Constituição da República é claro ao estabelecer que é dever da família, da sociedade e, especialmente, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. No mesmo sentido, o artigo 6º da Carta Magna inclui entre os direitos sociais a educação e a segurança, direitos que não podem ser dissociados, especialmente quando se trata da ambiência escolar.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reforça essa obrigação estatal e, no seu artigo 4º, impõe ao poder público o dever de assegurar, com prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à educação. Já o artigo 53 reconhece expressamente o direito da criança à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania, o que pressupõe, inegavelmente, um ambiente físico seguro e adequado. 
Em suma, é inadmissível, sob o aspecto jurídico e humano, que escolas públicas funcionem sem atender aos requisitos mínimos de segurança, colocando em risco a integridade de alunos, professores e demais servidores. 
Neste contexto, ganha especial relevo a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres em estabelecimentos de reunião de público, incluindo expressamente as instituições públicas e que abrigam crianças como as escolas:
[...]
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a matéria é regulamentada pela Lei Estadual nº 14.130/2001, que institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Esta lei é categórica ao dispor que todas as edificações situadas no território mineiro:
[...]
A sentença também deve ser mantida em relação aos prazos para cumprimento das medidas não apenas em razão de envolverem questão de segurança em ambiente escolar, mas porque desde 07/07/2023, quando foi realizada reunião com a participação de representantes da SER-Nova Era, Corpo de Bombeiros e Ministério Público vem tentando resolver administrativamente a questão, tendo sugerido, inclusive, a formalização de TAC. 
Cumpre também consignar que durante o trâmite do processo também não foi trazido aos autos prova de que as medidas já haviam sido implementadas e ou estavam sendo providenciadas o que, demonstra a mora do poder público.” (e-doc. 67) (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão da Corte de origem não diverge da tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral, sendo certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 27 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.522.322/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.496.263/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.403.253/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/11/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria ne